Tribunal: TJES
Processo: 5003896-71.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003896-71.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO BARROS VIEIRA
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°

Recorrente: FABIANO BARROS VIEIRA;

Recorrido: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA QUE IMPÕE A RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO, CLÁUSULA PENAL E REVISÃO DO VALOR DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, MUITO EMBORA TENHA FUNDAMENTADO A ILEGALIDADE DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM CONTRATO, E A LIMITAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO PERCENTUAL DE 10% SOBRE AS PARCELAS. RECURSO DA PARTE AUTORA QUE MERECE PARCIAL PROVIMENTO.

QUANTO AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA, EMBORA POR FUNDAMENTO DIVERSO, POIS CONFORME O ENUNCIADO Nº 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO: É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

EM RELAÇÃO À CLÁUSULA PENAL, EMBORA CONSTE NO FUNDAMENTO SUA ILEGALIDADE, O PEDIDO FOI TIDO POR IMPROCEDENTE NO DISPOSITIVO. A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA PARA CONSIDERAR NULA A CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZOS AO GRUPO CONSORCIADO (ART. 53, §2º, IN FINE, DO CDC). AUSENTE TAL PROVA NOS AUTOS, INDEVIDA A RETENÇÃO A ESSE TÍTULO.

PERMITIDO O DESCONTO, QUANDO DA DEVOLUÇÃO AO FINAL, SOMENTE DO VALOR REFERENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, LIMITADA ESTA A 10%, E COM INCIDÊNCIA APENAS DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA DO CONSORCIADO NO GRUPO, TAL QUAL EXAMINADO NOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA A QUO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)